Tribunal: STF
Processo: ARE 700630
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO



    I – Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF



    II – Agravo regimental improvido.